Tribunal: TJSP
Processo: 2013674-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Ex-empregado. Tutela provisória. Alteração de plano efetivada pela ex-empregadora durante diagnóstico de neoplasia. Pretensão de que o tratamento seja custeado pela atual contratante no hospital e com o médico da operadora anterior. Indeferimento. Irresignação indevida. Não se afigura ilegal a ex-empregadora alterar o plano de saúde que

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Ex-empregado. Tutela provisória. Alteração de plano efetivada pela ex-empregadora durante diagnóstico de neoplasia. Pretensão de que o tratamento seja custeado pela atual contratante no hospital e com o médico da operadora anterior. Indeferimento. Irresignação indevida. Não se afigura ilegal a ex-empregadora alterar o plano de saúde que disponibiliza aos seus colaboradores ativos e inativos, desde que não estabeleça critérios discriminatórios e comunique sua intenção com antecedência razoável. Inexistência de discriminação ou omissão na comunicação da alteração do plano. Mudança, ademais, que não causa prejuízo terapêutico ao agravante. Ausência de probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.